Tribunal: STJ
Processo: 1011331-18.2022.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849980 - SP (2025/0037410-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: NELSON LOMBARDI JÚNIOR - SP186680
AGRAVADO
: ECO PRIMOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648
LUANA DA CRUZ ROSSI - SP354153
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
1.
julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
2.
natureza jurídica do contrato em tela, decorreu da análise dos
elementos de prova que instruem os autos, bem como das
obrigações atribuídas a cada uma das partes. A revisão de tais
constatações demandaria revolvimento de matéria probatória.
Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48287927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 99b791d6-932d-4975-8dea-6a237c7a466a

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 99b791d6-932d-4975-8dea-6a237c7a466a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849980 - SP (2025/0037410-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: NELSON LOMBARDI JÚNIOR - SP186680
AGRAVADO
: ECO PRIMOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648
LUANA DA CRUZ ROSSI - SP354153
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
1.
julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
2.
natureza jurídica do contrato em tela, decorreu da análise dos
elementos de prova que instruem os autos, bem como das
obrigações atribuídas a cada uma das partes. A revisão de tais
constatações demandaria revolvimento de matéria probatória.
Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.,
em face da decisão de fls. 761-765, e-STJ, da lavra deste signatário, que negou
provimento ao recurso especial manejado pela ora agravante.
O apelo nobre, de sua vez, fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 594-607, e-STJ):

Documento eletrônico VDA47968146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: 92a38e53-9486-4430-8c81-5657c60173f6

Bem móvel. Ação regressiva da seguradora. Mercadorias da segurada,
armazenadas pela ré, que foram avariadas em razão do destelhamento do
galpão durante fortes chuvas e ventania. Aplicação do Decreto 1.102/1903, que
disciplina as regras para o estabelecimento de empresas de armazéns gerais. A
prestação de serviços acessórios de expedição de romaneios e inventário físico
do estoque não descaracteriza o contrato, pois indissociavelmente relacionados
ao seu objeto, tratando-se de providências destinadas a viabilizar e qualificar a
atividade de armazenamento. Incidência do prazo prescricional de três meses
previsto no art. 11, § 1o, do Decreto 1.102/1903 para reclamar indenização por
danos aos bens armazenados. Regra que se aplica à seguradora, que se sub-
rogou nos direitos e obrigações, assumindo perante o terceiro posição jurídica
idêntica à da sua segurada, nos termos do art. 349 do Código Civil. Precedentes
desta E. Corte e do Col. Superior Tribunal de Justiça. Prescrição que já havia se
consumado antes mesmo do ajuizamento do protesto interruptivo pela autora.
Sentença reformada, para julgar o processo com fundamento no art. 487, II, do
CPC. Recurso provido..

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 623-630, e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 633-662, e-STJ), a recorrente aponta
violação aos seguintes artigos:
1022 e 489 do CPC/2015, na medida em que o acórdão recorrido seria
(i)
omisso em relação à caracterização do contrato como de armazém-geral;
5o, 8o e 10 do Decreto 1.102, de 21 de novembro de 1.903, pois o
(ii)
contrato em tela não se caracteriza como de armazém-geral;
Contrarrazões às fls. 668-704, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, o que deu ensejo a agravo.
Às fls. 761-765, e-STJ, negou-se provimento ao reclamo, com base nos
seguintes fundamentos: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; e b)
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Irresignada, a sucumbente maneja o presente agravo interno (fls. 769-789, e-
STJ), no qual sustenta, em suma, a inaplicabilidade dos supracitados óbices.
Impugnação às fls. 851-864, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, na medida em que os argumentos
apresentados pela parte não infirmam a decisão atacada.
Não restou configurada a negativa de prestação jurisdicional. Conforme a
1.
iterativa jurisprudência deste Tribunal superior, deve ser afastada a alegação de ofensa
Documento eletrônico VDA47968146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: 92a38e53-9486-4430-8c81-5657c60173f6

aos artigo 1.022 do CPC/15, "na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente
a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional" (RCD no AREsp 1297701/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
07/08/2018
13/08/2018
No mesmo sentido, vejam-se, a título de exemplo: EDcl no Ag 749.349/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp 1716263/RS, Rel. Ministro MARCO
07/08/2018
14/08/2018
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
07/08/2018
14/08/2018
AgInt no AREsp 1241784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
.
21/06/2018
27/06/2018
No caso em tela, conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal local
julgou assentou, de modo claro, que, dadas as particularidades da causa, o contrato
em testilha teria natureza de “armazém-geral”.
Logo, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, mas em mero
inconformismo da parte com o acolhimento de tese jurídica por parte do Tribunal local.
De igual modo, deve ser mantida a aplicabilidade ao caso do óbice das
2.
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Conforme salientado na decisão agravada, o Tribunal local, à luz dos
elementos de prova que instruem os autos, bem como das obrigações atribuídas a
cada uma das partes, que a avença em tela se alinharia à disciplina típica do contrato
de “armazém-geral”.
No ponto, relevante a menção ao seguinte trecho do aresto impugnado (fls.
599-602, e-STJ):

Com a devida vênia, porém, a relação entre a ré e a segurada da autora não
escapa à incidência da referida norma legal.
O contrato celebrado por elas é de “prestação de serviços de armazenagem” (fls.
70/111). A “armazenagem externa”, aliás, é único objeto do contrato (cláusula
1.1).
O fato de a apelante ter se responsabilizado pela expedição de romaneios e
inventário físico do estoque não descaracteriza o contrato, que permanece de
armazenagem. Registre-se, a propósito, que essas obrigações acessórias estão
indissociavelmente relacionadas ao objeto da contratação, não se tratando de
serviços que fariam sentido ou teriam qualquer serventia fora do escopo da
atividade de armazenamento de mercadorias, tratando-se, por outro lado, de
providências destinadas a viabilizar e qualificar essa atividade.
A própria cláusula 4.1.14 explicita para que serve a expedição do romaneio: “O
processo de armazenamento constitui em empilhamento de bobinas, sendo
Documento eletrônico VDA47968146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: 92a38e53-9486-4430-8c81-5657c60173f6

assim, o CONTRATANTE enviará a programação para expedição, sendo
responsabilidade da CONTRATADA relacionar (efetuar o romaneio) as bobinas,
dentro do padrão (qualidade e quantidade) estabelecidos na programação.
Concluído o romaneio a CONTRATADA enviará a relação dos materiais a serem
expedidos para a CONTRATANTE validar e efetuar a efetivação via sistema” (fl.
73).
Do mesmo modo, o controle de estoque é necessário para prevenir divergências
entre contratante e contratada a respeito das mercadorias confiadas à guarda da
segunda, como deixam claras as cláusulas 4.1.15 e 4.1.16 (fl. 73):
(...)
Não bastasse, o Decreto 1.102/1903, em seu art. 6o, prescreve que “Das
mercadorias confiadas à sua guarda, os armazéns gerais passarão recibo
declarando nele a natureza, quantidade, número e marcas, fazendo pesar, medir
ou contar, no ato do recebimento as que forem suscetíveis de ser pesadas,
medidas ou contadas. No verso deste recibo serão anotadas pelo armazém
geral as retiradas parciais das mercadorias, durante o depósito”. Vale dizer: se a
própria lei que disciplina as regras das empresas de armazéns gerais determina
que deverão fazer o controle das mercadorias confiadas à sua guarda,
certamente não há como considerar que tal providência descaracteriza o
contrato de armazenagem.
(...)
Estabelecida a submissão do contrato à disciplina do Decreto 1.102/1903, todas
as suas regras se aplicam à seguradora apelada, pois se sub-rogou nos direitos
e obrigações, assumindo perante o terceiro posição jurídica idêntica à da sua
segurada, nos termos do art. 349 do Código Civil: “A sub-rogação transfere ao
novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Logo, diferentemente do que aduzem os insurgentes, tem-se que o
provimento do recurso demandaria, necessariamente, o revolvimento de matéria
probatória. Trata-se, contudo, de providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47968146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: 92a38e53-9486-4430-8c81-5657c60173f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.980 / SP
Número Registro: 2025/0037410-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113311820228260510
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: NELSON LOMBARDI JÚNIOR - SP186680
AGRAVADO
: ECO PRIMOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648
LUANA DA CRUZ ROSSI - SP354153
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: NELSON LOMBARDI JÚNIOR - SP186680
AGRAVADO
: ECO PRIMOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648
LUANA DA CRUZ ROSSI - SP354153
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48268452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:43
Código de Controle do Documento: 2c7273d8-702a-4d9a-afb9-0d9320e1b446

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:43
Código de Controle do Documento: 2c7273d8-702a-4d9a-afb9-0d9320e1b446